Tribunal: STF
Processo: HC 240966
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 866.712/GO, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado nos termos seguintes: 



    a) 06 (seis) meses de detenção em regime inicial aberto por infração ao art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, substituída por uma pena restritiva de direitos na modalidade de prestação de serviços à comunidade; e



    b) 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção em regime inicial aberto por infração ao art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, substituída por uma pena restritiva de direitos na modalidade de prestação de serviços à comunidade. 



    Inconformada com o indeferimento do pedido de ocorrência da prescrição da pretensão executória, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. COMPARECIMENTO DO APENADO, DEPOIS DA DATA DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, PARA DAR INÍCIO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. No contexto em que, depois da realização de audiência admonitória, em outra data, o apenado compareceu à unidade para realizar palestra de início de cumprimento da pena, voltada à reeducação, e o evento foi computado como três dias de prestação de serviços à comunidade, houve interrupção do prazo para a prescrição executória.



    2. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública estadual reitera a ocorrência da prescrição da pretensão executória. Enfatiza que: ao contrário do que foi sustentado pelo v. acórdão coator, o comparecimento do condenado em palestra educativa não se confunde com o efetivo início do cumprimento da pena e, portanto, não tem o condão de interromper o prazo prescricional. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, verifica-se que a pena aplicada é inferior a 1 ano de detenção, razão pela qual o prazo prescricional é de 3 anos, nos termos do art. 109, inciso VI, e art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.



    Analisando os dados contidos nos autos e os marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal, está correta a conclusão das instâncias ordinárias quanto à inocorrência da prescrição da pretensão executória. Do último marco interruptivo da prescrição, que é o trânsito em julgado da condenação, em 10/1/2019, até o início do cumprimento da pena, em 2/12/2020, não transcorreu o lapso prescricional de 3 anos. 



    Especificadamente em relação ao momento do início do cumprimento da pena, causa de interrupção da prescrição (art. 117, V, do CP), o Superior Tribunal de Justiça, com base dos elementos constantes dos autos, bem refutou as alegações trazidas nesta impetração, a saber: 



    [...] o Tribunal consignou que a audiência admonitória foi realizada em 1/12/2020 e, depois dessa data, o sentenciado compareceu à unidade indicada para realizar palestra de início de cumprimento da pena, voltada à reeducação, no dia 2/12/2020, com o registro de 3 dias de prestação de serviços. Assim, ocorreu o marco interruptivo da prescrição executória. 



    Constou do aresto o seguinte: 



    Malgrado o mero comparecimento do sentenciado em audiência admonitória não tenha o cunho de interromper a contagem do prazo prescricional (STJ, RHC 164710/RS; AgRg no Resp nº 1709794/SP), o agravante foi submetido, em 02/12/2020, a uma palestra voltada à reeducação (evento 123.2,SEEU), tendo sido computado 3 horas de prestação de serviços à comunidade em favor do agravante, o que equivale a 3 dias de prestação de serviços à comunidade (uma hora de tarefa por dia de condenação), nos termos da intelecção do art. 47, § 3º,do CP. 



    Entre os marcos assinalados [trânsito em julgado para a acusação, início e retomada do cumprimento da pena] não transcorreu o prazo prescricional de três anos, o que impede a extinção da punibilidade do sentenciado. 



    Por fim, dispensável registrar que, para afastar a conclusão implementada pela instância ordinária, no que tange ao momento de início de cumprimento da pena, seria necessário proceder a investigações de natureza fática, providência incompatível com a via do Habeas Corpus (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente